Tribunal: TJES
Processo: 0001089-15.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001089-15.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TCHARLEY DIONISIO DAVID NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Tcharley Dionisio David Nunes contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com exasperação desproporcional, considerando as circunstâncias judiciais negativadas; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base em 24 anos de reclusão observou os critérios legais e jurisprudenciais, estando devidamente motivada diante da negativação de 6 (seis) das 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

4. A jurisprudência autoriza a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, inclusive de ofício, como decorrência do trabalho desenvolvido na defesa técnica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1089
-
15
.20
23
.8.08.00
47

APELANTE:
TCHARLEY DIONISIO DAVID NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme
relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
TCHARLEY DIONISIO DAVID NUNES
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

(
ID 12285390
),
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I
I,
III,
IV
e VI, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal, à pena de
20
(
vinte
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado.

Em razões
lançadas
(ID
12285406
)
,
a defesa
busca
a redução da pena-base
para 22 (vinte e dois) anos de reclusão
,
já
que
a exasperação
na primeira etapa da dosimetria
se deu
em fração diversa da
aplicada
pela jurisprudência.

Requer ainda a fixação de honorários advocatícios em favor do
defensor
dativo.

Contra-argumentos apresentados pel
a manutenção da sentença
(
ID 12285409
).

Em seguida,
o Parecer
da
Procuradoria de Justiça
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
13739977
)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Narra a
denúncia que no dia 10/07/2022, no Córrego da Areia, na propriedade de Mazim, antiga terra de Domingos Arlindo, na Zona Rural de São Mateus, o denunciado, de forma
livre
e consciente, com
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
tentou matar sua companheira J
aine de Souza Nunes
,
sendo certo que o crime apenas não
se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Depreende-se que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas, a vítima se encontrava na residência comum do casal,
quando
foi atacada pelo denunciado, por disparos de arma de fogo.

Consta que um dos disparos atingiu a cabeça da vítima.

Infere-se que após a prática do
delito
,
o réu
empreendeu fuga, enquanto a vítima permaneceu caída, em agonia, até o dia seguinte, 12/07/2022, quando, por volta das 06h00, foi encontrada por seu tio, Walcenir Nunes, deitada no quintal da residência, com um grave ferimento na cabeça.

Inicialmente
, destaco que, não havendo irresignação referente à autoria e à materialidade, prossigo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao acusado. Para tanto, p
eço vênia, para reproduzir o édito condenatório:

“
(...)
1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE:
a elevada intensidade do dolo do agente encontra-se evidenciada pela extrema brutalidade e covardia do réu TCHARL
EY, que atirou contra a sua companheira, que além disso é sua prima, e fugi
u após o delito, tendo o seu tio Walcenir encontrado a vítima nua e com um dos olhos “jogado para fora devido ao tiro”, como se dessume dos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, o que conduz induvidosamente a exasperação da pena base;

ANTECEDENTES
: o réu registra maus antecedentes, conforme certidão expedida no id. 43421108, com condenação transitada em julgado em data anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (proc. nº 0021231-96.2011.8.08.0035), mas tal circunstância já retrata agravante a ser considerada na segunda fase da dosimetria;

CONDUTA SOCIAL:
o réu possui má conduta social, pelo visto, porém, deixo de valorar essa circunstância judicial, passando à próxima na forma do art. 59 do Código Penal, até mesmo por estarem interligadas;

PERSONALIDADE
: quanto à personalidade, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que resta evidenciada a personalidade agressiva do réu e voltada a práticas criminosas, em razão de vários atos de violência contra mulher, tratando-se indivíduo covarde e agressivo, e ademais, conforme comprovado nos autos através dos depoimentos colhidos em juízo, mormente o depoimento de Jairo Nunes, tio do réu, prestado na primeira fase do processo, TCHARLEY sempre repetia para a vítima que a mataria e a cortaria em pedaços, e desde a adolescência o ‘trabalho’ do réu é mexer com droga, tratando-se de traficante, o que foi corroborado pela vítima em seu depoimento no sentido de que o réu vendia e usava drogas, acrescentado que foram morar juntos em 2018 e a partir daí ocorreram as ameaças e que o réu tinha arma de fogo e dormia com a arma debaixo do travesseiro. Assim sendo, a personalidade do réu deve ser contabilizada de forma negativa, diante do desvio de comportamento e inclinação e personalidade voltada a prática de crimes;

(...)

MOTIVO DO CRIME:
o delito foi cometido por motivo fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, por questões relacionadas a ciúmes do réu para com a vítima. Porém, deixo de aferir tal elemento na primeira fase da dosimetria para não incidir em
bis in idem
, eis que já retrata qualificadora;

CIRCUNSTÂNCIAS:
são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado por meio cr
uel e med
iante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que foi atingida por disparos de arma de fogo dentro da residência em comum com o denunciado e foi deixada agonizando por horas até o momento em que foi encontrada e socorrida, conforme reconhecido por maioria de votos pelos jurados;

(...)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
são gravíssimas, considerando que em virtude do delito, a vítima perdeu um dos olhos e perdeu a funcionalidade do outro, ficando cega. Além disso, em razão dos ferimentos, a vítima sofreu deformidade permanente e perda da visão, ficando restrita ao leito em razão de complicações posteriores advindas dos ferimentos, conforme o laudo de lesões corporais de fl. 85 e laudo médico de fl. 133, o que implica na exasperação da pena base;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a ofendida não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas e considerando como qualificadora aquela prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, com destaque para a culpabilidade exacerbada, a personalidade desvirtuada do agente e as consequências gravíssimas e indeléveis sofridas pela vítima, que ficou quase que em estado vegetativo,
estando totalmente cega e acamada, e conforme a per
í
cia médica de fl. 133, a Sra. Jaine de Souza Nunes está restrita ao leito,
totalmente dependente de terceiros, fixo a pena-base de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes de pena. Presente, outrossim, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, em virtude da reincidência (id. 43421108, proc. nº 0021231-96.2011.8.08.0035); presente também as agravantes do art. 61, inciso II, a
líneas ‘c’, ‘d’ e ‘f’, do Código Penal e reconhecidas pelos jurados, ou seja, crime cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, com emprego de meio cruel e com violência doméstica e familiar contra mulher.

Em razão das quatro
agravantes,
agravo a
pena,
chegando ao patamar de 30 (trinta) anos de reclusão.

3ª fase: pena definitiva

Por fim, para concluir a dosimetria, é bom destacar que: ‘
Vencida a segunda etapa da aplicação da pena, que é a consideração das circunstâncias legais atenuantes e agravantes, deve o juiz percorrer a terceira fase de fixação da pena, consistente na análise das causas de aumento e das causas de diminuição de pena. Ao contrário da etapa anterior, aqui, a redução ou aumento podem transpor os limites máximo e mínimo da pena-base, porque há quantificação predeterminada em cada cláusula
(...).
’ (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 877-878).

Na hipótese vertente, não incidem causas de aumento de pena, porém está presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, por tratar-se de crime de homicídio, que apesar da elevadíssima gravidade concreta, não chegou a consumar por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Aplico, então, a minorante legal, porém, no patamar mínimo de redução, tendo em vista que o crime chegou muito próximo da consumação, resultando em perigo de vida (fl. 85), tendo sido a vítima atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço),
tornando DEFINITIVA a pena em 20 (vinte) anos de reclusão
.
(...)”

A

pena base
foi fixada em
24
(
vinte e quatro
) anos
de reclusão, considerando como
desfavoráveis
06 (seis)
vetoriais
dentre
o
s 08 (oito) descrit
o
s no art. 59 do Código Penal
, quais sejam:

a
culpabilidade,
os

antecedentes, a personalidade, os
motivos,
as
circunstâncias e
as c
onsequências
do
crime.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido,
“pa
ra o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a
fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial
, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.”

(
TJDFT,
Acórdão 1614462
, 07067704320218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de
1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
é possível concluir
que
a pena-base
foi
aplicada
em consonância com as diretrizes jurisprudenciais, não havendo que se falar em redução do
quantum
.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.